Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-05.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RECLAMADO COMPROVADA NOS AUTOS EM DATA ANTERIOR AO ATO PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, APÓS A EFETIVA CITAÇÃO DO RECLAMADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002579-05.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ANDREZA DE SOUZA - CPF: 469.043.791-20 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 042.212.261-02 (RECORRENTE), CELSO BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 005.252.538-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021